Tribunal: TJDFT
Processo: 0013672-30.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO. FILHA MAIOR NÃO INVÁLIDA. LAUDO PERICIAL. NEGADO PROVIMENTO.
1. A filha do funcionário falecido é portadora da patologia conhecida como “Síndrome de Marfan” e afirma que a moléstia justifica sua inclusão como beneficiária da pensão deixada por seu genitor.
2. O benefício pleiteado pela Apelante não está condicionado meramente ao acometimento de enfermidades, devendo ser comprovada sua invalidez.
3. Laudo Pericial atesta que a Apelante não deve ser considerada como inválida.
4. Havendo divergência entre os relatórios médicos particulares e o laudo pericial do Juízo, este deve prevalecer, porquanto elaborado por profissional imparcial e sob o crivo do contraditório.
5. Diante da ausência de elementos que comprovem a invalidez da Apelante, afasta-se seu eventual direito de se beneficiar de pensão por morte deixada por seu genitor.
6. Precedentes: "A concessão de benefícios previstos na Lei 8.112/90, decorrentes de invalidez, enseja a necessidade de comprovação da incapacidade laborativa. Não comprovada a perda da capacidade laborativa da autora em virtude de doença grave ou incurável, impõe-se a negativa de concessão do benefício da pensão de filha maior inválida. (...)." (20080110460092APC, Relator: Carmelita Brasil, DJE: 08/05/2012, pág. 118).
7. Recurso conhecido e improvido.